Tribunal: TJBA
Processo: 8078364-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078364-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONAM DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
DELIO SANTANA ALVES, ANDREA NAYANE GUANAIS AGUIAR GONDIM

AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA CHAVES FILHO

Advogado(s)
:
WELYTON KENNEDY SILVA TEIXEIRA, STEFANIE ANDREOLLI DE CARVALHO ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SEMOVENTE DE RAÇA COM REGISTRO GENEALÓGICO E MICROCHIP. TERCEIRO ADQUIRENTE. INOPONIBILIDADE DA BOA-FÉ SEM TRANSFERÊNCIA FORMAL PERANTE ENTIDADE REGISTRADORA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão cumulada com tutela provisória de urgência, deferiu liminar para apreensão de égua da raça Mangalarga Marchador, registrada sob nº 0205064 e identificada por microchip nº 978101082467444, nomeando o autor como fiel depositário. O agravante sustenta ter adquirido o animal de boa-fé, mediante pagamento integral ao possuidor anterior, defendendo a transferência da propriedade pela tradição (art. 1.267 do CC), a inexistência de reserva de domínio e a ausência dos requisitos da tutela de urgência, pleiteando a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a propriedade de semovente de raça, sujeito a registro genealógico e identificação formal, transfere-se pela mera tradição; (iii) determinar se a alegada boa-fé do terceiro adquirente afasta a plausibilidade do direito do titular constante do registro oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige, para concessão da tutela de urgência, a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O agravado comprova a probabilidade do direito mediante certificado oficial de registro do semovente emitido pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador, documento dotado de presunção de legitimidade que atesta a titularidade formal do animal.

5. A égua objeto da lide não constitui bem móvel comum, mas semovente de raça com registro genealógico, microchip e controle dominial vinculado à entidade de classe, circunstância que submete a transferência da propriedade à observância de formalidades próprias do regime registral.

6. A ausência de comprovação de transferência formal perante a associação registradora impede o reconhecimento, em sede de cognição sumária, da aquisição da propriedade pelo agravante, não bastando a mera tradição física do bem.

7. A alegada condição de terceiro adquirente de boa-fé não prevalece quando inexistente regularização documental perante a entidade competente, especialmente tratando-se de bem sujeito a controle formal de titularidade.

8. A inércia temporal de sete meses não descaracteriza o direito do agravado, sendo justificada pelo falecimento do devedor originário, fato que consolida o inadimplemento e legitima o ajuizamento da ação.

9. O perigo de dano recai sobre o titular registral, diante do risco de alienação a terceiros, ocultação do bem ou ocorrência de danos ao animal, circunstâncias que podem frustrar o resultado útil do processo.

10. Eventual alegação de excesso na execução da medida, quanto à apreensão de potro não constante do mandado, deve ser apreciada nos autos de origem, não sendo matéria passível de exame liminar no agravo.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8078364-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante LEONAM DOS SANTOS DA SILVA e como agravado FRANCISCO PEREIRA CHAVES FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)